Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento não padronizado com registro na ANVISA. Mieloma Múltiplo. Ausência de protocolo clínico elaborado pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal que conste alternativas terapêuticas padronizadas. Fornecimento dos medicamentos Daratumumabe e Lenalidomida. Dever do Estado. Requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF e Súmula Vinculante 61 atendidos.